Tribunal: CARF
Processo: 10940.903290/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10940.903290/2011-40
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.546 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
CALPAR COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONCEITO
DE
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
CREDITAMENTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. FRETES DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
A manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados na extração
do calcário e no seu armazenamento, bem como os combustíveis e lubrificantes
neles utilizados, dariam direito a créditos se efetivamente comprovada a sua
utilização no processo produtivo. A ausência de provas no emprego das
máquinas, equipamento e veículos veda o aproveitamento de créditos no
regime da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Neste mesmo sentido não podem ser aproveitadas as despesas com
frete de peças para a referida manutenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Tatiana
Midori Migiyama.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Walker Araújo (suplente convocado), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira. Ausente a Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, substituída pelo Conselheiro Walker Araújo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903290/2011-40
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.903290/2011-40

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão 3001-001.689 (fls. 541/555), de 09/12/2020, ao qual foi dado seguimento parcial em
relação à matéria “Direito de crédito de Pis/Cofins. Fretes na aquisição de mercadorias cujo
crédito fora negado”. O agravo contra esse despacho foi rejeitado. No ponto admitido, o
recorrido restou assim ementado:

...
CONCEITO
DE
INSUMO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
CREDITAMENTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. FRETES DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
A manutenção de máquinas, equipamentos e veículos empregados na extração do
calcário e no seu armazenamento, bem como os combustíveis e lubrificantes neles
utilizados, dariam direito a créditos se efetivamente comprovada a sua utilização no
processo produtivo. A ausência de provas no emprego das máquinas, equipamento e
veículos veda o aproveitamento de créditos no regime da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Neste mesmo sentido não podem ser
aproveitadas as despesas com frete de peças para a referida manutenção.

Em síntese, alega o recorrente o seguinte:
Conforme o paradigma, os fretes na aquisição de insumos inserem-se no conceito custo,
e geram crédito independentemente do regime de crédito da mercadoria vinculada.
Desse modo, efetivamente instaura divergência perante o recorrido, que estabeleceu a
dependência dessa mesma vinculação.
Em contrarrazões, requer a Fazenda o improvimento do apelo especial do
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O que se controverte é se mesmo mercadorias que não são consideradas insumos
podem ou não gerar crédito na sistemática de apuração das contribuições PIS/COFINS.
Importante salientar que não subiu ao nosso conhecimento se as mercadorias glosadas seriam ou
não insumos, pois matéria preclusa.
Cediço, nos termos da legislação de regência (art. 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2002)
que somente poderão gerar crédito a ser descontado do valor apurado das contribuições os bens e
serviços “utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Ao contrário do que alega a recorrente, o conceito de insumo na apuração de
crédito para o COFINS não cumulativo não abrange todos e quaisquer custos ou despesas
necessários a sua atividade, mas tão-somente aqueles bens que possam ser considerados como
insumos, strictu ou lato sensu.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.903290/2011-40

A propósito, transcrevo a bem lançada razão do acórdão recorrido, o qual, à
unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário na matéria em análise:
...a Recorrente alega que este frete concerne a aquisição de peças destinadas a
manutenção de suas máquinas, equipamentos e veículos descritos no item 2 acima, e
que, havendo o crédito a favor do contribuinte naquele item, naturalmente também
haverá crédito do frete pago na aquisição das peças destinadas àquela manutenção.
De fato, se houvesse sido concedido o crédito referente à manutenção de máquinas,
equipamento e veículos do item 2, por via de consequência o frete na aquisição das
mencionadas peças também geraria direito a crédito da não-cumulatividade das
contribuições para o PIS/COFINS. Entretanto, tendo em vista que não houve a
concessão do direito creditório daqueles dispêndios, também não cabe o direito ao
crédito dos fretes discutidos neste tópico. Devendo, portanto, manter a glosa efetuada
pela autoridade fiscal.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Dessarte é de ser mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 731
DF CARF MF
Original